Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-67.2019.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003476-67.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (APELADO), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA

–
REJEIÇÃO –
MÉRITO
– SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de prova para apuração da concentração de álcool no sangue do segurado no momento do acidente, tampouco o julgamento antecipado da lide, quando as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, tendo em vista que o laudo de necrópsia registrou a existência de álcool no sangue do segurado com concentração de consumo de

22,00 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Em se tratando de seguro de vida individual, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a embriaguez no momento do acidente que lhe ceifou à vida, é devida a indenização securitária ao beneficiário por força da Sumula 620 do STJ.

A simples negativa da seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento da indenização à beneficiária não caracteriza dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança de Seguro De Vida c/c Indenização Por Dano Moral com Pedido de Tutela de Evidência
ajuizada por
LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES

em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
,
que julgou procedente a pretensão inicial para (ID 167197215):

a)

Condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 96.556,35 (noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do sinistro e correção monetária pelo índice INPC, computada a partir da citação;

b)

Condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do evento danosos (Súmula 54 do STJ).

c)

Condenar a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do § 2ºdo artigo 85 do CPC/15.

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação a incidência dos juros (ID 167197217), o qual foi acolhido apenas para dispor que a verba relativa à indenização securitária deve ser remunerada com juros desde a citação, mantendo a sentença, no mais, inalterada (ID 167197220).

A parte autora também opôs embargos de declaração no ID 167197222 alegando que a sentença incorreu em omissão com relação à correção monetária, tendo em vista não ter aplicado o enunciado da Súmula 632 do STJ, o qual foi parcialmente acolhido para determinar a incidência da correção monetária desde a data da contratação (ID 167197232).

No movimento ID 167197235 a seguradora opôs embargos de declaração alegando omissão com relação à intempestividade dos embargos opostos pela autora no ID 167197222, além de omissão e contradição com relação à correção monetária e o capital segurado, ao argumento de que o montante contratado como cobertura era de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo o valor de R$ 96.109,81 (noventa e seis mil cento e nove reais e oitenta e um centavos) o valor do capital segurado corrigido até julho de 2018, não sendo possível a atualização de tal valor desde a data da contratação ocorrida em 06/03/2014 por importar em dupla correção, o qual foi acolhido em parte, vejamos (ID 167197240):

Desta forma, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto tempestivos, e
acolho-os parcialmente
para sanar a omissão apontada, para que a passe a constar a seguinte parte dispositiva:

“[....]

A correção monetária sobre o crédito principal, objeto do contrato, deve incidir desde a contratação/
renovação até o efetivo pagamento.

[...]”.

Devidamente integrada, mantendo os demais termos da decisão judicial.

[...].”

Irresignada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 167197230), preliminar, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado do feito, tendo em vista ter postulado a realização de prova essencial para possibilitar o julgamento do mérito justo e efetivo, uma vez que necessária a apuração se a concentração de etanol no sangue do segurado no momento do óbito contribuiu com a causa mortis.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que a sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da instrução processual.

No mérito, defende a regularidade da negativa em razão da embriaguez do segurado no momento do acidente caracterizando o agravamento do risco o que leva à exclusão de responsabilidade por aplicação dos artigos 768 e 757, ambos do Código Civil.

Afirma que embora a leitura desatenta do enunciado da Súmula 620 do STJ possa levar a conclusão de que deverá ser indenizado todo caso de embriaguez, como constou na sentença, na realidade, a negativa de cobertura não se dá meramente em virtude da embriaguez, mas sim em razão do nexo causal entre a embriaguez do segurado com o acidente que o levou à morte, pois o agravamento do risco na hipótese dos autos se deu porque o segurado não observou a sinalização de trânsito.

Aduz ser inequívoca a conduta imprudente do segurado no momento do acidente, sendo correta e ilícita a negativa de cobertura na medida em que as condições contratuais excluem expressamente o risco decorrente de ato ilícito por parte do segurado.

Destaca que a circular da SUSEP nº 302 e a Resolução CNSP nº 117, dispõem que a cobertura de indenização especial por morte acidental terá como objetivo garantir o pagamento de evento, exceto se decorrente de riscos excluídos– os quais serão especificados nas Condições Gerais dos produtos.

Menciona ainda que dirigir veículo em estado de embriaguez configura crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Relata que o Laudo de Exame Pericial de Alcoolemia é claro para comprovar o agravamento do risco, pois a quantidade de álcool detectada no sangue do segurado demonstra-se suficiente para causar alteração mental em suas condutas, demonstrando assim que a embriaguez foi a causa principal do acidente de trânsito que causou a morte do segurado.

Sustenta ainda, inexistir a configuração de dano moral indenizável por tratar-se a hipótese dos autos de mero descumprimento contratual, já que a seguradora não praticou nenhum ato ilícito.

Aponta que a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova capaz de caracterizar dano moral indenizável, sendo certo que não houve maiores repercussões, quer seja no sentimento pessoal ou social, eis que não houve nenhum transtorno que lhe afetasse o âmago e/ou sua existência.

Alternativamente, sendo mantida a condenação por danos morais requer a redução do
quantum
indenizável ao argumento de que montante fixado pelo juízo singular mostra-se elevado, caracterizando verdadeiro enriquecimento ilícito.

Por fim, alega que a sentença deve ser reformada com relação a data de incidência dos juros sobre a indenização por danos morais, pois tratando-se de relação contratual o termo inicial deve ser a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Sob tais argumento requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedente a pretensão autoral e, alternativamente, seja reduzido
quantum
indenizável a título de danos morais, com incidência de juros a partir da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 167197236.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES

ajuizou a presente
Ação Ordinária de Cobrança de Seguro De Vida c/c Indenização Por Dano Moral

em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
,
aduzindo, em síntese, que seu esposo firmou contrato de seguro de vida no ano de 2014, adquirindo o produto denominado “Vida Multipremiado Super”, identificado pela apólice de nº109300002001, certificado individual nº 800016130003517, com cobertura para morte acidental no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), constando como beneficiária a autora (ID 167197174 – fl.36). No entanto, ao requerer administrativamente o pagamento da indenização securitária, teve seu pedido negado sob a alegação de que houve o agravamento do risco pela embriaguez do segurado, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 167197174) relatou que seu esposo e segurado pilotava uma motocicleta Harley Davidson/FLSTF no dia 06/07/2018 quando colidiu frontalmente com o veículo Fiat/Strada, vindo a falecer imediatamente em razão da gravidade do acidente ocorrido na BR MT-248, próximo ao trevo de Farinópolis, deixando a esposa e duas filhas, conforme boletim de ocorrência e certidão de óbito.

Aduziu que diante da negativa da seguradora em proceder ao pagamento de forma administrativamente, ingressou com a presente demanda requerendo, em tutela de evidência, o imediato depósito da quantia de R$ 96.109,81 (noventa e seis mil cento e nove reais e oitenta e um centavos), com acréscimos legais, em favor da autora.

No mérito, requereu a procedência da demanda para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária por morte acidental, acrescido de juros e correção monetária desde a data da contratação e indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo, bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, s
e a embriaguez do segurado agravou o risco de modo a isentar a seguradora do pagamento da cobertura securitária prevista na apólice e se a negativa da seguradora na esfera administrativa caracteriza dano moral indenizável.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado do feito por essencial ao deslinde do feito a realização de prova para apurar se a concentração de etanol no sangue do segurado no momento do óbito contribuiu com a causa da morte.

Entretanto, não prospera o inconformismo da seguradora, uma vez que não se mostra necessária a produção da prova para verificação da concentração de álcool no sangue do segurado, tendo em vista que o laudo de necrópsia registrou que a concentração de álcool no corpo do segurado era de 22,00 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Assim, o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova requerida pela parte apelante não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), nem sequer a norma inserta no art. 355 do CPC/15.

Isso porque, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Nesse sentido, ensina J. J. CALMON DE PASSOS que o julgamento antecipado da lide
"não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova necessário para formar a convicção do Magistrado"
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 554).

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

Assim, tendo o laudo de necrópsia de ID 167197175 – fls. 54/58 registrou de forma inequívoca que o segurado apresentava concentração de 22,00 decigramas de álcool etílico por litro de sangue no momento do acidente.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

MÉRITO

1)

Embriaguez – excludente de responsabilidade

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, o caso em análise refere-se à modalidade contratual na qual é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas, conforme entendimento do STJ consolidado no enunciado da Súmula 620.

“SÚMULA 620 –

embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Merece destaque também a orientação da
Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 quanto à exclusão de qualquer cláusula

que exclua a cobertura nos seguros de pessoas e de danos, na hipótese de "
sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”.

À vista disso, embora tenha sido evidenciada a
embriaguez do segurado quando do acidente que lhe vitimou, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade prevista no contrato de seguro de vida firmado entre as partes.

Conforme a jurisprudência do STJ, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro de vida, tendo em vista que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie, sendo cabível a exclusão da cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência, confira:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO

RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica. 2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 3.
Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
. 4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021).
(g.n.).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA

CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
" (Súmula 620/STJ). 2.
Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, DJe 01/03/2019). 3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.08.2020).
(g.n.).

Da análise dos julgados transcritos, resta evidente que o risco recai sobre a vida do próprio segurado, motivo pelo qual não há que se falar ausência do dever de indenizar pelo evento para o qual foi especificamente contratada a assegurar, exemplo disso é que nem mesmo o suicídio é capaz de afastar a cobertura para o evento morte do segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 610 do STJ, vejamos:

“SÚMULA 610
- O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.”

Nestes termos, em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura.

Nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal,

verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO –
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE
INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ
– COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula nº 620 do STJ).
A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. (...)
”
(RAC n. 1013643-21.2020.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022)
(g.n.).

Ademais, não há nos autos comprovação de que a embriaguez tenha sido a causa determinante do acidente, conforme se extrai da dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência, conforme trecho abaixo transcrito (ID 167197175):

“[...] NA DATA DE HOJE, NO INÍCIO DA NOITE, ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA 19 SOBRE UM ACIDENTE OCORRIDO NA MT-248, PRÓXIMO DO TREVO DE FARINÓPOLIS COM VÍTIMA FATAL. LOGO A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE CONSTATOU-SE VERÍDICO O FATO. FOI ACIONADA A AMBULÂNCIA DE ARAPUTANGA PARA PRESTAR SOCORRO AS VÍTIMAS ENVOLVIDAS, BEM COMO A POLITEC PARA A PERICIA LOCAL. O ACIDENTE ENVOLVEU UM CARRO (V1) E UMA MOTOCICLETA (VE), NESTA ULTIMA, VIAJAVA O ADVOGADO DR. RIARDO MAMEDES, ESTE CONDUZIA SENTIDO INDIAVAÍ E O CONDUTOR DO CARRO, SENTIDO ARAPUTANGA QUANDO HOUVE A COLISÃO. 5 PESSOAS QUE ESTAVAM NO CARRO FORAM ENCAMINHADAS AO HOSPITAL GERAL DE ARAPUTANGA, FICANDO SOB OS CUIDADOS DO DOUTRO JESUS ENQUANTO O CONDUTPR DA MOTO VEIO A ÓBITO NO LOCAL. FOI FEITO O DEVIDO ISOLAMENTO, JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DA PLÍCIA CIVIL, FIM DE NÃO SE ALTERAR O LOCAL DO FATO, OS VEÍCULOS FICARAM SOBRE RESPONSABILIDADE DE SEIS FAMILIARES, APÓS A LIBERAÇÃO DA PARICIA. DOS QUE ESTAVA, PRESENTES NO ACARRO, SÃO: 3 MULHERES, UM HOMEM E UMA CRIANÇA. DUAS DAS VÍTIMAS (RAFAELA MEZANINI E EDNA MEZANINI) FORMA ENCAMINHADAS PARA CÁCERES, DEVIDO O GRAU DE LESÃO SOFORIDO. SD PM DA SILVA SD PL HENRIQUE ARRUDA SD PM SANDERSD PM LUIZ GUSTAVO SD PM FELIPE. [...].”

O mesmo se extrai do laudo de necrópsia (ID 167197175), no qual consta que o segurado
“veio a óbito no dia 06/07 por volta das 19h00min na MT no KM 05. Ele estava indo de moto de Araputanga para Indiavai e colidiu com um carro (Fiat estrada) de frente, a onde foi encontrada há uns 10 metros de distância do local do impacto”.

Assim, não há como acolher a irresignação da seguradora.

Diante disso,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada nesse ponto
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos trecho abaixo transcrito (ID 167197215):

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA (INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
proposta por
LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES
em face do
CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ 34.020.354/0001-10
. Partes qualificadas no feito.

A presente ação fora proposta perante a Justiça Federal, tendo aquele Juízo determinado a citação da requerida Caixa Econômica Federal (ID 21345661 – pág. 14).

A Caixa Econômica Federal apresentou contestação, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, indicando como polo passivo a Empresa Privada Caixa Seguradora S/A (ID 21345662 – pág. 40/93).

O Juízo da Justiça Federal reconheceu a legitimidade passiva da Empresa Privada Caixa Seguradora S/A, assim como, a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e declinou competência à Justiça Estadual da Comarca de Cáceres-MT (ID 21345662 – pág. 94/96).

Redistribuídos os autos na Justiça Estadual, a parte requerida
CAIXA SEGURADORA S/A
apresentou contestação (ID 21345663 – pág. 2/29). Juntou documentos (ID 21345663 – pág. 30/78; ID 21345666 – pág. 1/78 e ID 21345567 – pág. 2/60).

O Juízo da Justiça Estadual da Comarca de Cáceres-MT determinou a intimação das partes quanto à competência (ID 21358079).

A parte requerida manifestou no sentido de não se opor a tramitação do processo (ID 21620722).

Por sua vez, a parte autora manifestou no mesmo sentido (ID 22096546).

O Juízo da Comarca de Cáceres-MT reconheceu a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, determinando o declínio da competência para este Juízo (ID 22304671).

Redistribuídos os autos neste Juízo, fora determinado o regular processamento do feito, desde que recolhidas as custas, taxas e despesas processuais (ID 26773218).

Fora juntado comprovante de recolhimento de custas (ID 28456165).

A parte requerida manifestou o desinteresse na designação de audiência de conciliação (ID 29318070).

A requerente impugnou a contestação e, concomitantemente, manifestou desinteresse na designação de audiência de conciliação (ID 31634695).

Este Juízo inverteu o ônus da prova, determinando a intimação das partes para especificarem provas (ID 43746633).

A requerida pugnou pela realização de perícia médica indireta, para verificar o laudo toxicológico do
de cujus
o que ensejaria a exclusão de risco definida no contrato (ID 45485060).

A parte autora manifestou pela realização de perícia técnica securitária, para análise e parecer acerca da documentação (ID 45649347).

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

DA PRODUÇÃO DE PROVAS

A parte autora pugnou pela prova pericial técnica securitária, para análise e parecer acerca da documentação e o requerido pugnou pela realização de prova pericial médica indireta, para verificar o laudo toxicológico do
de cujus.

Pois bem.

Entendo desnecessária a realização das provas pleiteadas pelas partes. Justifico.

Com relação à realização de perícia médica indireta para constatação de álcool no organismo do segurado, se mostra desnecessário, uma vez que o próprio laudo toxicológico juntado no feito demonstra o consumo imediato anterior ao acidente que causo seu falecimento, sendo fato incontroverso nos autos.

Por sua vez, quanto à realização de prova pericial técnica securitária se mostra despiciente, uma vez que não fora devidamente demonstrada sua pertinência para a solução da lide.

Desse modo, com supedâneo no art. 370, parágrafo único, do CPC,
INDEFIRO
os pedidos de produção de provas, uma vez que inúteis para o desfecho da lide.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

O feito comporta
julgamento antecipado
, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria sob julgamento prescinde da produção de prova em audiência, sendo os documentos acostados aos autos suficientes para viabilizar o conhecimento da demanda.

DO MÉRITO

Preliminarmente, proceda-se a inclusão de CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao polo passivo, uma vez que responsável por todos os direitos e obrigações relacionados às atividades de seguro de pessoas que competiam a CAIXA SEGURADORA S.A.

Passo a analisar o mérito da demanda.

DA APÓLICE DE SEGURO

Anote-se que aplicável, na hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é consumidor, porquanto destinatário final do produto/serviço(art. 2º). De outro lado, a empresa ré enquadra-se na definição legal de fornecedor, uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens ou serviços no mercado de consumo (art. 3º).

Trata-se de ação de cobrança em razão do seguro de vida contraído pelo
de cujus
Ricardo Mamedes, plenamente vigente quando da ocorrência do acidente automobilístico ocorrido em 6/7/2018, que o levou à morte (ID 21345653 – pág. 32).

Afirma a parte autora que, em que pese tenha entregado toda a documentação necessária à parte ré, foi deferido parcialmente o pedido de indenização, negando-lhe o adicional de “
indenização Especial por Morte Acidental
”, ao argumento de ausência de cobertura técnica e evento decorrente de agravamento de risco ocasionado intencionalmente pelo segurado pela ingestão de álcool.

A parte ré, por seu turno, afirma que, de fato, o agravamento do risco através do ato ilícito cometido pelo segurado, conforme comprovado por meio do laudo toxicológico que resultou em 22,00 gramas de álcool etílico por litro de sangue, ensejou a exclusão da cobertura.

Pois bem.

De fato, restou incontroverso nos autos que o segurado, condutor do veículo e vítima fatal do acidente, ingeriu bebida alcoólica antes do sinistro, conforme laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (ID 21345655 – pág. 54/58; ID 21345657 – pág. 2/15; ID 21345658 – pág. 2/13; ID 21345661 – pág. 2/7), que apurou a quantidade de 20,00 g/l de álcool etílico por litro de sangue do segurado.

No entanto, o fato de o segurado ter ocasionado o agravamento do risco ao ingerir bebida alcóolica e, em seguida, conduzir veículo automotor, não afasta o dever de indenizar.

Isso porque,
“para o caso de seguro de veículo, o agravamento do risco por embriaguez torna indevida a obrigação de indenizar desde que fique provado que foi a causa do evento.
No seguro de vida a situação é diversa, na medida em que a embriaguez do segurado não implica na recusa ao pagamento, ainda que se alegue agravamento do risco
.”
(TJSP; Apelação Cível 1001982-34.2018.8.26.0153; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36ª Câmara de Direito Privado; j. 13/02/2020).

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, pacificou o entendimento de que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, nos termos da Súmula 620.

Neste panorama, qualquer cláusula em sentido contrário, como no caso em exame, é abusiva por força do art. 51, IV, do CDC e nula, uma vez que contraria a própria finalidade do contrato.

Nesse sentir é a jurisprudência:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – EMBRIAGUEZ - MORTE POR ACIDENTE – COBERTURA CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – VERBETE SUMULAR 620 DO STJ - INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE (IEA) – ADESÃO NÃO EFETUADA PELO SEGURADO
(DE CUJUS) - ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO À INDENIZAÇÃO ESPECIAL – INEXITÊNCIA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO NO TOCANTE À COBERTURA SECURITÁRIA – INEXISTÊNCIA – INTERESSE DE AMBAS AS PARTE EM REDISCUTIR E PREQUESTIONAR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Ausente qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Em que pese a beneficiária do seguro de vida sustentar que lhe é devida a Indenização Especial por Morte Acidental, está consignado no aresto que esse tipo de cobertura depende de contratação expressa pelo Segurado, prova esta que não compõe o acervo probatório dos autos. Logo, não há falar em erro material.

Considerando que o instrumento particular firmado entre a Seguradora (Icatu) e o Segurado falecido trata-se de Contrato de Seguro de Vida, e não Contrato de Seguro de Veículo Automotor, inconteste o direito da beneficiária à indenização securitária pois, de acordo com o Verbete Sumular 620 do STJ, a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
Sem guarida, pois, à tese de omissão trazida pela Seguradora.

Tendo em vista a regra do art. 1.025 do CPC, não há necessidade de opor Embargos de Declaração para prequestionar a matéria pois, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

(TJ-MT 00300887720178110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022) (Grifo nosso).

Seguro prestamista. Contratação acessória a contratos de empréstimo. Morte do segurado em acidente automobilístico.
Condução do veículo sob o efeito de álcool. Comprovação. Irrelevância. Exclusão do risco em contrato de seguro de vida. Cláusula abusiva. Reconhecimento. Embriaguez que não exime a seguradora da cobertura contratada. Súmula nº 620 do STJ.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005028-91.2021.8.26.0196; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ªCâmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:14/05/2022; Data de Registro: 14/05/2022) (grifos acrescidos).

Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de seguro por morte acidental e auxílio funeral c./c. indenização por danos morais. Indenização requerida pela companheira. Sentença de parcial procedência.
Segurado, vítima fatal de acidente de trânsito. Embriaguez do segurado. Seguro de pessoa que se diferencia de seguro de danos ao veículo. No seguro de vida é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado por ingestão de álcool.
Agência reguladora do setor de seguros que, desde 2007, vedava a referida exclusão de cobertura nos seguros de vida (Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007).
Matéria pacifica da pelo STJ com a edição da Súmula 620.
Indenização devida correspondente a 50% do capital segurado.
Cobertura da apólice que incluía morte natural ou acidental. Correção monetária desde a contratação (Súmula 362 do STJ).
Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1004546-09.2019.8.26.0037;Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado;Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021) (grifos acrescidos)

Desse modo, a recusa da ré em promover o pagamento da indenização securitária com a cláusula de “
indenização Especial por Morte Acidental
”, é indevida.

Nos termos da apólice juntada ao ID 21345653 – pág. 34/36, o valor do capital segurado para o caso de morte acidental é de R$ 96.556,35 (noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), ademais, a parte autora trouxe as condições gerais do seguro de vida, que em seu item 3.2.1 prevê cláusula de “
indenização Especial por Morte Acidental
” garantindo o pagamento de uma indenização complementar correspondente a 100% do Capital Segurado, sendo de rigor o pagamento da indenização complementar da referida cláusula (ID 21345655 – pág. 10). [...].”

Dessa forma,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

2)

Dano moral

Conforme relatado, alega a seguradora a inexistência dos requisitos ensejadores do moral indenizável ao argumento de eu não praticou nenhuma conduta ilícita.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo causal e a culpa do agente.

Da análise, constata-se que a negativa na esfera administrativa
não configura ato ilícito, pois não há demonstração de que a apelante tenha
experimentado sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade de modo a repercutir diretamente na esfera da sua dignidade.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu nos autos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA –
SEGURO
DE
VIDA
– INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO –
NEGATIVA
DE COBERTURA INJUSTA – INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL PARCIAL – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO –
DANO

MORAL
– NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de
seguro
, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. “A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento” (STJ, Súmula nº 632).
4. A injusta
negativa
de cobertura contratual não acarreta, por si só,
dano

moral
indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento do contrato, decorreu, para o segurado, alguma situação
moralmente
lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por
dano

moral
só por conta do inadimplemento.
5. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC.”
(N.U 1009469-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
–
SEGURO

VIDA
– PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE –
NEGATIVA
POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
DANO

MORAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de extrema gravidade já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza do
seguro
de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da
vida
onde se encontra em quadro de saúde delicado.
O mero descumprimento contratual não gera
dano

moral
, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1002178-03.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).
(g.n.).

Assim, inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em
dano

moral
indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.

Portanto,
a reforma da sentença neste ponto
é medida que se impõe para que seja excluída da condenação a indenização por danos morais.

3)

Termo inicial dos juros

Defende a seguradora a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação.

No entanto, verifica-se que a parte apelante carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausente os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida quando do julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pela seguradora, constata-se ser desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

Ademais, tal questão resta prejudicada no tocante a indenização por danos morais diante da exclusão da condenação por danos morais.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela seguradora apenas para excluir a condenação ao pagamento da indenização por danos morais. Sucumbente a parte autora em quantia mínima, fica mantida a condenação nos ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023